Tribunal: STF
Processo: ARE 1265731
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE COBRANÇA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.
    1. REAJUSTE DE SUBSÍDIOS. ART. 1º, II, DAS LEIS ESTADUAIS Nº 18.419/2014, 18.420/2014 E 18.421/2014. REDAÇÃO MODIFICADA PELA LEI ESTADUAL Nº 19.122/2015. ALTERAÇÃO POSTERIOR A INCORPORAÇÃO DO DIREITO DE REAJUSTE AO PATRIMÔNIO JURÍDICO DOS SERVIDORES SUBSTITUÍDOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. A edição da Lei estadual nº 19.122/2015, que deu nova redação ao inciso II do artigo 1º das Leis nº 18.419/2014, 18.420/2014 e 18.421/2014, foi posterior a incorporação do ajuste salarial ali previsto ao patrimônio jurídico dos servidores substituídos, não havendo falar em mera expectativa de direito, mas, sim, de direito adquirido ao reajuste previsto nas leis originárias. A inobservância do texto original dos excertos alterados pela lei posterior acarretaria redução vencimental, o que é expressamente vedado pela Constituição Federal (art. 37, XV).
    2. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. MAJORAÇÃO. Evidenciada a sucumbência recursal, impende majorar a verba honorária anteriormente fixada, conforme previsão do art. 85, § 11, do CPC.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 37, X, e 169, § 1º, I e II, da CF. 
    O recurso não merece acolhida, tendo em vista que, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem seriam necessárias a análise da legislação infraconstitucional pertinente e a reapreciação de fatos e provas, o que não é cabível nesse momento processual. Nesse sentido, cito o seguinte precedente:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO, AO ATO JURÍDICO PERFEITO E AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. EXAME DE DIREITO LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 
    1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.
    3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
    3. A reversão do julgado depende da análise da legislação local e do conjunto probatório constante dos autos, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado nas Súmulas 280 (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário) e 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) do STF.
    4. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 597.224-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes)
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.
    Publique-se. 
          Brasília, 24 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator